Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. CHEQUES PRESCRITOS. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Verificado que os cheques apresentados se encontram prescritos, a via da ação monitória se encontra adequada, porquanto reflete pretensão de pagamento de prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante art. 700 do CPC.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

3. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.

5. O Autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (cheques prescritos), não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados.

6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.